Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709417-52.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte autora interpôs agravo interno no ID 28360983, mas não consta nos autos intimação do recorrido para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se o recorrido para responder ao agravo interno e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal